Tribunal: TJMT
Processo: 1026297-72.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYLA FRANCIONE DA SILVA MORAES - CPF: 044.193.921-00 (RECORRENTE), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026297-72.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrida(s):

NAYLA FRANCIONE DA SILVA MORAES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO EXTRATO DO SCPC. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NAYLA FRANCIONE DA SILVA MORAES postula declaração de inexistência de débito total de R$ 157,40 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrida sustenta de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3.
Ocorre que a Recorrente sustenta que a Recorrida nunca foi cliente da empresa, bem como que a Recorrente nunca incluiu o nome da Recorrida no rol de inadimplentes, portanto, a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4.
Em razão da referida situação, esse Relator oficiou ao Serasa com a finalidade de apurar o histórico de negativação da Recorrida e, o extrato foi juntado ao ID n.

160069656, com a informação de que o débito discutido não existe no histórico apresentado.

5.
Ademais, em consulta realizada por este magistrado junto ao sistema “Boa Vista - SCPC”, verifico que não consta também, qualquer negativação efetivada pela reclamada junto ao SCPC em nome da autora,
razão pela qual há evidente comprovação de fraude no extrato anexado a petição inicial.

6.
Dessa forma, entendo que a situação é grave, pois há possível fraude de documento com a finalidade de ludibriar o Poder Judiciário com a finalidade de enriquecimento ilícito, configurando em tese, crimes de estelionato mediante uso de documento falso, entre outros a serem apurados pela Autoridade Policial competente.

7.
Improcedência da ação é medida impositiva.

8.
Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

9.
Remessa de cópia dos autos a Polícia Judiciária Civil para investigar possíveis crimes praticados.

10.
Remessa de cópia ao NUMOPEDE.

11
. Sentença reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NAYLA FRANCIONE DA SILVA MORAES postula declaração de inexistência de débito total de R$ 157,40 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A., nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido a inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a existência de fraude na negativação, tendo em vista que a empresa Recorrente não negativou o nome da Recorrida.

Contrarrazões apresentadas em ID. 150256961.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprovou que não existe qualquer vínculo jurídico entre a empresa e o Recorrida, bem como não existe qualquer tipo de negativação realizada pela empresa no nome da Recorrida

Esse Relator teve o cuidado de oficiar o SERASA com a finalidade de obter informações a respeito das negativações anotadas no nome da Recorrida, atuais e baixadas.

E conforme consta do documento de ID n. 160624187 em relação as informações prestadas pelo SERASA, a empresa Recorrente não realizou qualquer inclusão de débito da Recorrida no referido órgão de proteção ao crédito.

Ademais, em consulta realizada por este magistrado junto ao sistema “Boa Vista - SCPC”, verifico que não consta também, qualquer negativação efetivada pela reclamada junto ao SCPC em nome da autora,
razão pela qual há evidente comprovação de fraude no extrato anexado a petição inicial,
senão vejamos:

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa não configura ilícito e, em evidencia que a parte Recorrida tentou de forma desonesta a ludibriar esse Poder Judiciário, com a finalidade de alcançar ganhos financeir

A narrativa constante da inicial conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

De igual modo, não há como ignorar que o Recorrida deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual, ainda com a possível fraude de documento para tal finalidade.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Recorrida na tentativa de ganhos financeiros, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

Consigno que o Judiciário está com uma crescente situação de possíveis fraudes em documentos de extratos de negativação, com a mesma finalidade financeira, razão pela qual salta aos olhos desse Julgador, bem como torna-se necessária a adoção de medidas enérgicas com a finalidade de buscar eventual responsabilização penal existente.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedente a demanda e condeno o Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Ainda DETERMINO a remessa de cópia do presente feito à Policia Judiciária Civil com a finalidade de apurar eventuais crimes praticados nesse feito.

Igualmente, DETERMINO a remessa de cópia do presente feito ao NUMOPEDE, a fim de facilitar o monitoramento das referidas demandas.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023